Tribunal: STF
Processo: RE 551696
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
   SOCIAL. INCIDÊNCIA SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. MEDIDA PROVISÓRIA
   63/89. LEI N. 7.787/89.
        O Supremo Tribunal Federal fixou
   jurisprudência no sentido de que o inciso I do artigo 3º da Lei
   7.787/89 não é fruto da conversão do disposto no artigo 5º, I, da
   Medida Provisória 63/89. E, assim, o período de noventa dias a
   que se refere o disposto no § 6º do artigo 195 da Constituição do
   Brasil se conta, quanto a ele, a partir da data da publicação da
   Lei 7.787/89, e não de 1º de setembro de 1989.
   Precedente.
        Agravo regimental a que se nega provimento.